Tribunal: TJDFT
Processo: 0001447-31.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001447-31.2017.8.07.0010 RECORRENTE: GLEYDSON PEREIRA DE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. A redução da pena pela tentativa de qualquer delito deve observar o estágio do iter criminis percorrido pelo agente. Correta a redução da pena somente na fração mínima de 1/3 (um terço) quando todas as fases do iter criminis foram percorridas, não tendo o delito de homicídio se consumado, por fato estranho a conduta do agente, eis que as queimaduras não atingiram a vítima em região de letalidade imediata e, além disso, a vítima recebeu pronto atendimento médico. 2. Negado provimento aos embargos infringentes. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, do Código Penal, 8.4, do Pacto de San Jose da Costa Rica, 9.a. da Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal, 7.1 da Convenção Internacional sobre o Cumprimento de Sentenças Penais no Exterior, e 20 do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, asseverando que a câmara julgadora incidiu em bis in idem ao eleger a minorante decorrente da tentativa, porquanto fundamentada na gravidade e nas consequências do delito, elementos estranhos ao critério do iter criminis percorrido e, ainda, que já teriam sido valorados em outras fases da dosimetria. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da tese debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, § 2o, da Constituição Federal, e aos tratados e convenções internacionais destacados linhas volvidas, reprisando os argumentos lançados no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 8.4, do Pacto de San Jose da Costa Rica, 9.a. da Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal, 7.1 da Convenção Internacional sobre o Cumprimento de Sentenças Penais no Exterior e 20 do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da câmara julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta violação ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, porquanto a conclusão colegiada, no sentido de que “De acordo com as provas dos autos, o iter criminis percorrido pelo embargante aproximou-se bastante da consumação. Na hipótese foi possível verificar que o apenado ateou fogo contra considerável parte do corpo da vítima (braço direito, abdome, coxa direita, coxa esquerda, mama direita e antebraço esquerdo) enquanto ela estava deitada na cama. Restou demonstrado também que a vítima precisou ser submetida a diversos procedimentos médicos complexos, contudo ainda assim ficou com várias sequelas estéticas das queimaduras de 2o grau que alcançaram 20% do seu corpo” (ID 12933676 - Pág. 3), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. 1) DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2) FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 3) QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. OBSERVÂNCIA DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. 4) REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Conforme jurisprudência desta Corte, "Fixada a redução da pena em razão da tentativa com observância do iter criminis percorrido apurado nos autos, descabe em recurso especial a alteração da fração redutora, pois tal providência enseja o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ" (AgRg no AREsp 1321942/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe 26/8/2019). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1608242/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020) (g.n.). Igualmente, não merece transitar o recurso extraordinário lastreado na suposta afronta ao artigo 5o, § 2o, da Constituição Federal, 8.4, do Pacto de San Jose da Costa Rica, 9.a. da Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal, 7.1 da Convenção Internacional sobre o Cumprimento de Sentenças Penais no Exterior e 20 do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029